Tribunal: TJES
Processo: 0003344-25.2009.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003344-25.2009.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S/A, reformando integralmente a sentença para condenar a embargante ao ressarcimento do valor de R$ 14.317,32 à seguradora. A parte embargante alega omissões quanto à distribuição do ônus da prova, fragilidade do laudo pericial unilateral, inexistência de nexo causal, inaplicabilidade do CDC e ausência de manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não enfrentar pontos alegadamente relevantes pela embargante; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação explícita sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a distribuição do ônus da prova com base no art. 373 do CPC, reconhecendo o cumprimento do encargo probatório pela autora.

A ausência de contraditório técnico em relação ao laudo unilateral foi enfrentada, tendo o acórdão conferido valor probatório ao documento com base em outros elementos dos autos, como recibo e ressalva de avaria.

O nexo de causalidade foi abordado e reconhecido pelo colegiado como comprovado, sendo esse o fundamento central da condenação e da possibilidade de sub-rogação da seguradora.

O acórdão não promoveu a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se configura omissão quanto à sua inaplicabilidade.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses ou a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, quando os fundamentos adotados forem suficientes à conclusão do julgamento.

A tentativa de reanálise dos fundamentos do acórdão e da valoração da prova configura indevida rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

O prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais, sendo admitido o prequestionamento implícito conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação da valoração das provas.

Não há omissão quando o acórdão examina suficientemente os pontos necessários à resolução da controvérsia, mesmo que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

O prequestionamento não exige a expressa menção a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente analisada no acórdão recorrido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA.
em face do v. acórdão proferido no evento nº 12163015, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível sob a relatoria do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau a fim de julgar procedente o pedido inicial para condenar a ora embargante a ressarcir a seguradora no valor de R$ 14.317,32 (catorze mil trezentos e dezessete reais e trinta e dois centavos), que deverá ser monetariamente corrigido desde o desembolso dos valores pela seguradora (10.02.2009), devendo incidir juros moratórios desde a citação, pela SELIC, sendo vedada a cumulação com a correção monetária sob pena de bis in idem, nos termos do art. 406 do CC/02.

Em suas razões recursais (evento nº 12952744), a embargante alega, em síntese, o seguinte:
(i)
omissão quanto à correta distribuição do ônus da prova, notadamente à luz do art. 373, I e II, do CPC;
(ii)
ausência de enfrentamento sobre a insuficiência e fragilidade do laudo unilateral apresentado pela parte autora, impugnado desde a contestação;
(
iii)
omissão sobre o requisito do nexo de causalidade para fins de sub-rogação do segurador nos termos do art. 786 do Código Civil;
(iv)
ausência de manifestação sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, considerando a relação empresarial paritária entre as partes; e

(v)
requer prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais e constitucionais, notadamente arts. 373, 489, §1º, IV do CPC; arts. 5º, LIV e LV e art. 93, IX da CF; art. 786 do CC e arts. 2º e 3º do CDC.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado assentou a aplicação do art. 373 do CPC, ao consignar que cabia à parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (dano e nexo de causalidade), o que foi reputado como suficientemente cumprido com base no conjunto probatório.

Quanto à alegação de ausência de contraditório técnico quanto ao laudo, não prospera, pois o julgado foi explícito ao reconhecer que a ausência de contraprova e a existência de outros elementos de prova (como recibo e ressalva de avaria) reforçam o valor probante do documento unilateral

No tocante ao nexo causal como requisito para sub-rogação, o v. acórdão consignou expressamente que a seguradora logrou demonstrar o nexo entre os danos e o transporte efetuado pela requerida, sendo este o fundamento central da condenação.

Ademais, o argumento sobre inaplicabilidade do CDC não se sustenta como omissão, pois em nenhum momento o acórdão aplicou normas consumeristas, tampouco inverteu o ônus da prova ou presumiu hipossuficiência da autora. Ao reverso, a conclusão alcançada decorreu de análise probatória produzida na forma do artigo 373, do Código de Processo Civil, tal como expressamente mencionado no julgado.

Nesse contexto, ainda que o embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTÓVÃO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Cumpre salientar, por fim, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038150054781, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso. 3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido. 4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 29/09/2025 a 03/10/2025:

Acompanho o E. Relator.